Tribunal: STF
Processo: HC 94725
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Nulidade do acórdão formalizado nos autos do recurso em sentido estrito que confirmou decisão de pronúncia. Inexistência. Decisões suficientemente motivadas. 3. Constrangimento ilegal não caracterizado. 4. Ordem denegada.